Tribunal: STF
Processo: Rcl 33921
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Wanessa Cavalcante Fecury Soares, contra decisão proferida pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nos autos do Processo 0604803-93.2017.8.04.0001, em que se alega desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 37 e à decisão desta Corte ao julgar a ADI 4.303/RN.
    O acórdão reclamado tem o seguinte teor:
    “EMENTA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS. PROCURADOR JURÍDICO. GRATIFICAÇÃO DE PROCURATÓRIO. LEI N.° 3.656/11. DATA DA NOMEAÇÃO E POSSE. SÚMULA VINCULANTE N.° 37, STF. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
    I – A fundação pública é espécie de autarquia, motivo pelo qual aos procuradores jurídicos da Universidade do Estado do Amazonas que foram nomeados antes do advento da Lei n.° 3.656/11 é garantido o recebimento do mesmo valor atribuído à Gratificação de Procuratório Autárquico (GRAPA), estabelecida na Lei n.° 3.505/10.
    II – Os procuradores jurídicos da Universidade do Estado do Amazonas que foram nomeados após a vigência da Lei n.° 3.656/11, que criou a gratificação de procuratório, devem receber essa parcela da remuneração em conformidade com a indigitada norma especial.
    III – A apelante foi nomeada para o cargo de procuradora jurídica da apelada no dia 07 de fevereiro de 2012, motivo pelo qual não se lhe estende o direito de receber a GRAPA nem os valores a ela correspondentes, uma vez que estava em vigor a Lei n.° 3.656/11.
    IV – Nos termos da súmula vinculante n.° 37, STF, é vedado ao Poder Judiciário majorar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia.
    V – Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida” (pág. 1 do documento eletrônico 22).
    A recorrente alega, em síntese, que o acórdão reclamado interpretou de modo equivocado a Súmula Vinculante 37.
    Sustenta que
    “[...] o aumento de vencimentos de servidores pode ser feito com fundamento no princípio da isonomia, ao mesmo tempo em que tenha suporte em lei, como é o caso da reclamante em que pede a aplicação da Lei 3.505/2010 para compor a sua remuneração. Isto é, a aplicação do princípio da isonomia por si só incorreria em contrariedade ao verbete da súmula vinculante n. 37, mas a aplicação da isonomia fundada em lei, como é o caso dos autos, é medida imposta pelo ordenamento jurídico” (pág. 11 da petição inicial).
    Assevera que
    “[...] o E. STF teve a oportunidade de se manifestar em controle concentrado de constitucionalidade sobre o princípio da isonomia, nos autos da ADI n. 4.303/RN […] 
    […]
    No caso, o Governador do Estado ajuizou ADI contra lei estadual que autorizou ‘a possibilidade de serem equiparadas as remunerações dos servidores auxiliares técnicos e assistentes em administração judiciária, aprovados em concurso público para o qual se exigiu diploma de nível médio, ao sistema remuneratório dos servidores aprovados em concurso para cargo de nível superior’. O E. STF julgou improcedente a ADI, consequentemente declarando a constitucionalidade da lei por entender que os servidores ocupavam o mesmo cargo, de sorte que deveriam receber a mesma remuneração.
    Esta é a peculiaridade do caso da reclamante. O cargo de Procurador Jurídico é exercido por 6 (seis) Procuradores, sendo que 5 (cinco) percebem a gratificação do procuratório autárquico (GRAPA) com fundamento na Lei 3.505/2010 e 1 (a própria reclamante) percebe a gratificação do Procuratório com base na Lei 3.656/2011. A reclamante busca apenas receber a GRAPA conforme a Lei 3.505/2010 em razão da isonomia remuneratória” (págs. 13-14 da petição inicial – grifos no original).
    Por fim, a reclamante requer o seguinte:
    “a) A concessão da tutela de urgência para determinar a implementação na remuneração da reclamante da gratificação do procuratório autárquico prevista na Lei 3.505/2010, no valor de R$ 22.072,12 (vinte dois mil, setenta e dois reais, e doze centavos) conforme anexo único tabela ano 2017 classe A, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento;
    b) A concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do processo n. 0604803-93.2017.8.04.0001 no estado em que se encontra;
    […]
    f) que este Supremo Tribunal Federal reconheça a violação a autoridade dos julgados da ADI 4.303/RN e nos precedentes da Súmula Vinculante n. 37 para garantir a observância do entendimento proferido pelo Órgão Guardião da Constituição Federal, julgando PROCEDENTE a reclamação e determinando a cassação dos acórdãos reclamados do processo 0604803-93.2017.8.04.0001, determinando o reconhecimento da isonomia remuneratória da lei 3.505/2010 a reclamante em relação ao seu cargo de Procurador Jurídico e garantindo a percepção dos valores retroativos a data da apresentação da ação n. 0604803- 93.2017.8.04.0001” (págs. 22-23 da petição inicial).
    Indeferi o pedido liminar (documento eletrônico 26).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 29).
    Devidamente citada (documento eletrônico 37), a parte beneficiária do ato reclamado deixou transcorrer em branco o prazo para contestar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Wagner Natal Batista, opinou pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 39).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que a demanda não merece prosperar.
    A reclamante sustenta que o Tribunal reclamado aplicou de forma indevida o verbete da Súmula Vinculante 37, in verbis:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    Transcrevo do voto condutor do acórdão reclamado o seguinte trecho:
    “[...] ambas as normas estatuem, como parcela de remuneração dos procuradores jurídicos, a gratificação de procuratório, sendo que a Lei n.° 3.656/11 aplica-se, de forma específica, aos procuradores da UEA, enquanto que a Lei n.° 3.505/10, aos demais procuradores autárquicos do Estado.
    Nesse diapasão, questiona-se se os ditames da Lei n.° 3.505/10 incidiriam sobre as relações jurídicas estabelecidas entre a Universidade do Estado do Amazonas e seus procuradores, tendo em vista a natureza jurídica de fundação pública da mencionada instituição de ensino.
    A matéria, todavia, foi examinada em diversas ocasiões nesta Corte de Justiça, que, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, pacificou a compreensão de que as fundações públicas nada mais são do que espécies de autarquias, motivo pelo qual aos procuradores jurídicos da apelada estender-se-ia a Gratificação de Procuratório Autárquico (GRAPA) prevista na Lei n.° 3.505/10. Nesse sentido, as Câmaras Reunidas decidiram no julgamento do Mandado de Segurança n.° 2010.003090-1; do Mandado de Segurança n.° 2010.004749-4; e da Ação Rescisória n.° 4001115-78.2015.8.04.0000.
    Superada essa questão, inolvidável é que essa gratificação (GRAPA) foi substituída para os procuradores da universidade apelada com o advento da Lei n.° 3.656/11, que, como dantes destacado, disciplinou a mesma parcela remuneratória de forma específica.
    Com isso, diante da inexistência de direito adquirido à regime jurídico (RE n.° 563.965/RG), tem-se que os procuradores jurídicos da universidade apelada teriam direito ao recebimento da GRAPA até a entrada em vigor da Lei n.° 3.656/11, passando, então, a perceber a gratificação prevista nessa norma especial, respeitando-se, é claro, a irredutibilidade de remuneração.
    Feitas essas premissas jurídicas, obtempera-se que a apelante foi nomeada e tomou posse no cargo de Procuradora Jurídica da Universidade do Estado do Amazonas nas datas respectivas de 07/02/2012 e 14/02/2012, quando já estava em vigor a Lei n.° 3.656/11, motivo pelo qual sua remuneração deve corresponder tão somente aos ditames desse normativo.
    Percebe-se que o caso difere daqueles julgados por esta Corte, como, por exemplo, o constante na apelação cível n.° 0617469-63.2016.8.04.0001, posto que, enquanto nos demais os procuradores ingressaram no cargos antes do advento da Lei n.° 3.656/11, a ora apelante somente passou a integrar o quadro de pessoal da apelada em 2012.
    Nessa senda, a apelante não possuiria direito à percepção da GRAPA nem, portanto, é-lhe [sic] concedido o direito de recebimento da gratificação de procuratório da Lei n.° 3.656/11 com os valores daquela, eis que não detinha remuneração a ser protegida pela irredutibilidade.
    Certo é que, como ingressou no cargo de procuradora jurídica da UEA após a edição da Lei n.° 3.656/11, deve receber a remuneração estabelecida nesse normativo.
    Ao cabo, menciona-se que, conquanto a apelante desempenhe as mesmas funções públicas dos demais procuradores da apelada aos quais foi concedido o direito de receber o valor da GRAPA por haverem ingressado antes da norma especial comentada, é inviável ao Poder Judiciário que lhe estenda o mesmo benefício, sob pena de inexorável violação ao disposto na Súmula Vinculante n.° 37 [...]” (págs. 4-6 do documento eletrônico 22 – grifei).
    Consoante relatado, a reclamante alega que seu direito à equiparação de seus vencimentos decorre diretamente da Lei 3.505/2010 do Estado do Amazonas, razão pela qual não se aplicaria o enunciado da Súmula Vinculante 37.
    O acórdão reclamado, porém, consigna que os procuradores da Universidade do referido Estado foram judicialmente contemplados com a extensão da gratificação prevista na mencionada lei, a qual regulava a situação dos procuradores autárquicos.
    Com o advento da Lei Estadual 3.656/2011, houve a regulamentação específica da gratificação devida aos procuradores jurídicos da Universidade, que passaram a sujeitar-se a esse diploma legal, respeitada a irredutibilidade de seus vencimentos.
    Como a ora reclamante tomou posse no apenas em 2012, ou seja, quando já em vigor o novo diploma sobre a remuneração dos procuradores da Universidade do Estado, ela ficou sujeita à nova regulamentação. Nessa circunstância, não há falar em parcela remuneratória de natureza pessoal a ser protegida pela irredutibilidade de vencimentos, como é o caso dos demais integrantes de sua carreira.
    A reclamante alega, ainda, desrespeito à decisão na ADI 4.303/RN, a qual porta a seguinte ementa:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 1º, CAPUT E § 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 372/2008 DO RIO GRANDE DO NORTE.
    1. A reestruturação convergente de carreiras análogas não contraria o art. 37, inc. II, da Constituição da República. Logo, a Lei Complementar potiguar n. 372/2008, ao manter exatamente a mesma estrutura de cargos e atribuições, é constitucional.
    2. A norma questionada autoriza a possibilidade de serem equiparadas as remunerações dos servidores auxiliares técnicos e assistentes em administração judiciária, aprovados em concurso público para o qual se exigiu diploma de nível médio, ao sistema remuneratório dos servidores aprovados em concurso para cargo de nível superior.
    3. A alegação de que existiriam diferenças entre as atribuições não pode ser objeto de ação de controle concentrado, porque exigiria a avaliação, de fato, de quais assistentes ou auxiliares técnicos foram redistribuídos para funções diferenciadas. Precedentes.
    4. Servidores que ocupam os mesmos cargos, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, devem ganhar igualmente (princípio da isonomia).
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (grifei).
    É cristalino que esse paradigma não é aplicável ao presente caso, uma vez que não guarda identidade com o ato reclamado. Na ADI, o STF examinou a constitucionalidade de uma única lei que implementou a equiparação de remunerações. 
    Já no caso dos procuradores da Universidade do Estado do Amazonas, ocorreu sucessão de leis no tempo, a qual não abarcou a situação da reclamante, que ingressou na carreira na vigência da lei posterior.
    Ressalto que a jurisprudência pacífica deste Tribunal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. A propósito, confira-se: Rcl 32.951-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 36.688-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Ainda que não houvesse tal óbice, o Supremo Tribunal Federal mantém o entendimento de que declaração judicial de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade circunscreve-se à norma específica, e não à matéria. 
    Com efeito, o Plenário desta Corte manifestou-se contrariamente à chamada transcendência ou efeitos irradiantes dos motivos determinantes das decisões proferidas em controle abstrato de normas, como se depreende da ementa da Rcl 3.014/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO AO ACÓRDÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.868. INEXISTÊNCIA. LEI 4.233/02, DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA/SP, QUE FIXOU, COMO DE PEQUENO VALOR, AS CONDENAÇÕES À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). FALTA DE IDENTIDADE ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO .
    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.868, examinou a validade constitucional da Lei piauiense 5.250/02. Diploma legislativo que fixa, no âmbito da Fazenda estadual, o quantum da obrigação de pequeno valor. Por se tratar, no caso, de lei do Município de Indaiatuba/SP, o acolhimento do pedido da reclamação demandaria a atribuição de efeitos irradiantes aos motivos determinantes da decisão tomada no controle abstrato de normas. Tese rejeitada pela maioria do Tribunal.
    2. Inexistência de identidade entre a decisão reclamada e o acórdão paradigmático. Enquanto aquela reconheceu a inconstitucionalidade da Lei municipal 4.233/02 'por ausência de vinculação da quantia considerada como de pequeno valor a um determinado número de salários mínimos, como fizera a norma constitucional provisória (art. 87 do ADCT)', este se limitou 'a proclamar a possibilidade de que o valor estabelecido na norma estadual fosse inferior ao parâmetro constitucional '.
    3. Reclamação julgada improcedente” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator